Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706482-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA ELIZABETH RAVAGNANI ARAUJO DE CASTRO, RICARDO MONTEIRO DE CASTRO MELO, SANDRA LUCIA MARTINS ESTEVES PIRES REQUERIDO: DEREK WARREN ATKINSON FACCO, GLADIS ELISA ATKINSON, UNIQUE ESCOLA DE IDIOMAS LTDA, SSVM COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EM MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELIZABETH RAVAGNANI ARAUJO DE CASTRO E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700176-07.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH e de bloqueio e expedição de novos de cartões de crédito dos executados, bem como de inclusão dos nomes dos agravados em cadastros de inadimplentes. Os agravantes relatam terem esgotado todos os meios de localização dos bens e que os agravados não têm interesse em pagar a dívida e agem com total má-fé. Narram que não foram encontrados quaisquer bens ou valores em nome dos agravados, de modo que a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito dos agravados, bem como a inclusão dos seus nomes em cadastros de inadimplentes mostram-se medidas atípicas de coação para o pagamento da dívida. Pontuam que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI no 5.941, reconheceu a constitucionalidade da adoção de medidas atípicas para obrigar o devedor a pagar quantia certa, não havendo que se falar em ofensa aos direitos constitucionais do devedor e ao princípio da menor onerosidade da execução. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do agravo e a concessão de tutela de urgência recursal para autorizar a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito dos executados, bem como a inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplentes até adimplemento da dívida. No mérito, pedem o provimento do agravo, para confirmar a decisão antecipatória e reformar a decisão agravada. Preparo de ID 43994495. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Transcrevo a decisão agravada (ID 43994494): É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Indefiro, também, o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (decisão de ID93028934 - datada de 28/05/2021) A controvérsia dos autos pauta-se na possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e de bloqueio de cartões de crédito de titularidade dos executados, bem como de inclusão dos nomes dos agravados em cadastros de inadimplentes. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, a parte agravante tem tentado satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. Além disso, verifica-se a ausência de esforços, por parte dos devedores, em buscar a satisfação do crédito, o que indica desídia e falta de interesse em satisfazer o débito. Desta forma, necessário deferir a medida coercitiva requerida no que se refere à suspensão de CNH. Nesse sentido já decidiu esta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - De acordo com a jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça, sendo infrutíferas todas as medidas executivas típicas adotadas com o intuito de obter a satisfação do débito exequendo, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como modo de compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". (...) 2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. (...) Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1329068, 07518421120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. (...) IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1606552, 07085535720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, , Relator Designado:VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito, entendo ser incabível deferir tal pleito, pois atingiria direito de terceiros. Saliento que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão, e determinar seu bloqueio atingiria o direito destas empresas, que não têm qualquer relação com o processo, sendo, portanto, totalmente incabível. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CABIMENTO. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 2.No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte dos devedores. 3. Incabível o bloqueio dos cartões de crédito, pois atingiria direito de terceiro uma vez que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1370073, 07220819520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto ao pleito de inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes, ferramenta para conferir maior efetividade ao processo executório, constitui inovação do Código de Processo Civil e tem amparo no artigo 782 do referido diploma legal, in verbis: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. § 2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. (destaquei) O artigo acima transcrito não possui o condão de impor ao julgador o dever de determinar a “negativação” do nome do devedor, tratando-se, por certo, de mera faculdade conferida ao juiz, podendo ser exercida a depender das circunstâncias do caso concreto. Entretanto, não havendo pagamento do débito, não há óbices ao deferimento da providência, porquanto de interesse tanto do credor quanto da Justiça. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) III - É admitida a inclusão do nome dos agravados-executados nos cadastros de inadimplentes, pois, citados na execução ajuizada em 2017, permaneceram inertes quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC. IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1606552, 07085535720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado:VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. ART. 139, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. POSSIBILIDADE. A fim de que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV, do CPC/2015, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. Consoante disposição expressa do art. 782, §3o, do CPC, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal medida tem por escopo inibir a inadimplência do devedor, que usa o trâmite judicial com a finalidade de procrastinar a satisfação do débito. (Acórdão 1225591, 07188659720198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa senda, ante o não pagamento voluntário do débito, para compelir os executados, ora agravados, ao cumprimento da obrigação, a determinação de inscrever os nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA/SCPC), mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de tutela de urgência recursal para determinar a suspensão das CNH’s de titularidade dos agravados, assim como a inclusão dos dados dos devedores no cadastro de inadimplentes. Caberá ao Juízo a quo tomar as medidas necessárias para a efetivação desta decisão, como o envio de ofício aos órgãos responsáveis. Determino, ainda, a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do ProAfr no REsp 1.955.539/SP (Tema 1137), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 13 de março de 2023 14:40:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador